Tribunal: STF
Processo: ARE 887007
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA APERFEIÇOADA EM MOMENTO ANTERIOR À CONSUMAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO OCORRENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, e nos termos do art. 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    2. Na esteira da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” (ARE 895.416-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2017).



    3. Ausência de contradição e omissão justificadoras da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP e do art. 327 do RISTF.



    4. Embargos de declaração rejeitados.